Tribunal: TJES
Processo: 5002752-31.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Seguro
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002752-31.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: TELMA REGINA DA GLORIA NETO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002752-31.2019.8.08.0021

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER

RECORRIDO:
TELMA REGINA DA GLORIA NETO

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado (ID nº 1653900) interposto por SEGURADORA LIDER contra sentença (ID nº 1653895), que julgou parcialmente procedente

o pedido autoral, e condenou

a requerida a pagar, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de sua cota parte na indenização pelo seguro DPVAT, com correção monetária do fato gerador e juros da citação.

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas, ID nº 1653918.

Irresignado com a r. sentença, o Recorrente alega, em apertada síntese, (i) ilegitimidade ativa parcial, (ii) ausência de cobertura do evento, (iii) ausência de requerimento administrativo, entre outros, ao que passaremos a combater e demonstrar a fragilidade dos argumentos sustentados.

É o relatório. Passo a decidir.

Da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente.

Alega a parte Recorrente que a recorrida não teria legitimidade para requerer o pagamento da indenização referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, pois, segundo seu entendimento, não consta nos autos nenhuma comprovação sobre a existência de “outros herdeiros e se o de cujus não possuía outra companheira (o)".

No ponto, coaduno com o entendimento externado pela magistrada prolatora da sentença ora objurgada, pois a recorrida comprovou ser genitora do
de cujus,
o que, por si só, afasta a alegada ilegitimidade para pleitear a indenização alhures mencionada.

Mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

No ponto, verifico que a sentença de piso enfrentou sabiamente o assunto, pois a recorrida, colacionou
o boletim de ocorrência de ID 3400465, o laudo de exame cadavérico de ID 3400468 e a certidão de óbito de ID 3400467, documentos suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima.

Vale a transcrição de trechos da sentença recorrida, senão vejamos:

(...)

A pretensão da autora tem origem na cobrança de indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT em razão do falecimento de seu filho ocorrido em acidente de trânsito.

A ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório –DPVAT, o qual foi criado pela Lei nº 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

No caso concreto, o boletim de ocorrência de ID 3400465, o laudo de xame cadavérico de ID 3400468 e a certidão de óbito de ID 3400467 são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da vítima. Aliás, de acordo com o art. 5º, da Lei nº 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ademais, o acidente automobilístico em questão ocorreu em 01.11.2019 (ID 3400467), ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/2009, pois a Medida Provisória nº 451/2008, a qual foi convertida na aludida lei, tem aplicação aos sinistros ocorridos após 15.12.2008, data de sua entrada em vigor.

(...)

Nestes casos, cabe ao segurado somente a prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, o que ocorreu no caso em questão. Neste sentido a jurisprudência,
in verbis
:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA. IRRELEVANTE. ENUNCIADO 257 DO STJ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CERTIDÃO DE ÓBITO, OCORRÊNCIA POLICIAL E LAUDO CADAVÉRICO. PROVA SUFICIENTE. GENITOR DA VÍTIMA E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALECIDA NÃO CASADA E SEM DESCENDENTES. PROVA DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização ao autor, referente ao seguro DPVAT em razão da morte da filha em acidente automobilístico, no valor de R$ 6.750,00, monetariamente corrigido pelo INPC a partir do evento danoso (12.08.2019) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação via sistema (24.10.2019). 2. Em seu recurso, sustenta que o proprietário inadimplente (seguro DPVAT) na data do acidente automobilístico, não faz jus ao recebimento de indenização. Além disso, assevera que não há prova nos autos de que o autor/recorrido (genitor) e a genitora da vítima sejam os únicos herdeiros da falecida, o que inviabiliza a concessão do benefício, sob pena de se preterir o direito de eventuais herdeiros à indenização. 3. Aduz que a correção monetária tem seu termo inicial desde quando é devida a prestação. Sendo assim, sobre o valor fixado, a título de indenização, devem incidir os índices de correção fixados desde a data da recusa do pagamento na esfera administrativa. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, requer que o termo inicial da correção monetária seja a data da negativa administrativa. 4. Na hipótese, a controvérsia reside em determinar se o autor/recorrido faz jus à indenização relativa a seguro DPVAT, em decorrência da morte de sua filha, ocorrida em 12/08/2019 (ID nº 14244663). 5. A tese recursal de inexistência do dever de indenizar por inadimplência do proprietário do veículo (inaplicabilidade da Súmula 257, STJ) não merece prosperar. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, 6. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o autor/recorrido cumpriu o estabelecido no caput do artigo 5º e a alínea "a" do parágrafo 1º do mesmo artigo da Lei nº 6.194/74, haja vista que acostou aos autos a certidão de óbito (ID nº 14244663), o registro da ocorrência no órgão policial competente (ID nº 14244664) e a prova de reconhecimento administrativo da qualidade de beneficiária da genitora (ID nº 41244666), razão pela qual, faz jus ao recebimento de sua cota parte da indenização securitária 7. No caso, restou incontroverso a existência de acidente automobilístico, através de Portaria de instauração de Inquérito Policial e de Comunicação de Ocorrência Policial, e as circunstâncias nas quais se deram a morte da segurada, por meio de Laudo Cadavérico (ID nº 14244671) e do Relatório Final elaborado pela Autoridade Policial encarregada das investigações. 8.
Diante disso, evidente o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela vítima e o sinistro verificado, gerando à ré/recorrente o dever de indenizar o autor/recorrido, ascendente da vítima. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.
9.
A certidão de óbito é documento hábil a atestar, para os fins almejados pelo autor/recorrido, a cadeia sucessória (herdeiros) da vítima, sendo desnecessário exigir-lhe a produção de prova como a obtenção de certidão de negativa de herdeiros emitida pelo INSS
. 10. Isso porque, a comprovação dos herdeiros foi analisada administrativamente, tanto é que a ré/recorrente já realizou o pagamento à genitora da vítima, equivalente a 50% do valor que entendeu devido, fato incontroverso nos autos (ID nº 14244666). 11. Quanto a correção monetária tem-se que o recurso também não merece acolhimento. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74 (redação dada pela Lei n. 11.482/2007), opera-se desde a data do evento danoso. Tal entendimento restou ratificado com a edição da Súmula nº 580 do STJ. 12.Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada. 13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (Acórdão 1237624, 07082321220198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois é devido o pagamento à autora, ora recorrida, da indenização devida pelo acidente comprovado nos autos.

Restou evidente o nexo de causalidade e o sinistro verificado, gerando à ré o dever de indenizar o autor. Assim, descabido conjecturar-se acerca da necessidade de outros elementos relativos ao nexo causal, porquanto suficientemente comprovado.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face da recorrente, que não demonstrou qualquer fato impeditivo do direito da recorrida.

Quanto a correção monetária, penso que também não cabe razão ao Recorrente. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74 (redação dada pela Lei n. 11.482/2007), opera-se desde a data do evento danoso. Tal entendimento restou ratificado com a edição da Súmula nº 580 do STJ. O que se considerou na sentença do juízo
a quo
pela da data da citação foram os juros de mora incididos sobre a condenação.

Estabelecem as súmulas 426 e 580 do STJ:

SÚMULA N. 426
- Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Súmula 580-STJ
: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

Em consonância com as súmulas acima referenciadas, tenho não assistir razão ao recorrente nesse ponto, já que o decidido pelo magistrado a quo está de acordo com o determinado por nosso Tribunal de Justiça.

Colaciono jurisprudência sobre o tema exarada por nosso Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO "DPVAT". APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser afastada a alegação de falta de interesse de agir por ausência de prévio requerimento administrativo na hipótese em que a empresa seguradora recusa o pagamento da indenização securitária e apresenta contestação em que postulada a improcedência da pretensão autoral. 2. Comprovado nos autos que as lesões corporais decorreram de acidente automobilístico, afigura-se devido, via de regra, o pagamento do seguro obrigatório DPVAT. 3. Aplica-se a taxa SELIC, a partir da citação, a título de juros de mora da indenização securitária, vedada cumulação com correção monetária autônoma. (TJES; Apl 0006999-78.2016.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/08/2019; DJES 30/08/2019) Ainda, ressalto a jurisprudência a respeito da correção monetária a partir do evento danoso.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. DIES A QUO. JUROS. SÚMULA 426 STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A indenização do seguro DPVAT deve sofrer correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (STJ, 2a Seção, REsp 1483620/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 27/05/2015, DJe 02/06/2015 – recurso analisado sob o prisma do art. 453-C, do CPC/1973). Nos termos da Súmula no 426 do STJ, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. Por não serem as rés beneficiárias da Justiça Gratuita, faz-se impossível a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas e honorários de sucumbência por não serem as rés. Recurso provido. Sentença reformada. (TJ-BA – APL: 05010444320178050080, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2019).

Como evidenciado, apesar da correção monetária se dar a partir da data do evento danoso, os juros moratórios incididos se darão a partir da data da citação, como corretamente feito pela r. sentença.

Ante o exposto, não há razões para alterar ou reformar a R. sentença. Portanto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença. Condeno o recorrente ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.